Tribunal: TJPA
Processo: 0806828-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806828-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE INDEFERIU A REGRESSÃO CAUTELAR DO AGRAVADO.
Em detido exame dos autos não se vislumbra requisitos a ensejar a regressão cautelar pleiteada, vez que consta apenas notícia de prisão temporária ocorrida no curso do cumprimento da pena. No entanto, em consulta ao Sistema PJE verifica-se que após apuração o agravado não figurou na denúncia ofertada, referente ao procedimento investigado, não havendo assim nenhuma ação penal iniciado em seu desfavor. Em pesquisa realizada ao Sistema de Execução Penal SEEU consta Termo de Apresentação/Comparecimento datado de 11 de fevereiro de 2022 que o agravado iniciou o cumprimento de sua pena em regime aberto em prisão domiciliar.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de regressão cautelar de regime requerido em desfavor do agravado
DARLISON DA SILVA GONÇALVES
, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante suscita a reforma da decisão, aduzindo que o agravado durante a execução penal praticou novo crime, constituindo falta grave, não necessitando da sentença condenatória definitiva para a decretação de sua regressão cautelar.

Requer a reforma da decisão a fim de que seja determinada a regressão cautelar de regime.

Em contrarrazões, o agravado sustenta o improvimento do recurso, uma vez que não estão presentes os requisitos imprescindíveis para a decretação da medida.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório:

VOTO

O recurso preenche os seus pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido.

O Ministério Público interpôs Recurso de Agravo em Execução em face da decisão que indeferiu a regressão cautelar em razão da prática de novo crime durante a execução penal, com fulcro no art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Dos autos consta que o agravado cumpria pena em regime aberto, sendo preso em 13/05/2021, por Mandado de prisão temporária, resultante da “operação DJ” – Processo nº 0803437-61.2021.8.14.0051.

Em consulta junto ao Sistema PJE, referente ao referido procedimento, verifica-se que por este o agravado não foi sequer denunciado.

Assim, trata-se de mera notícia de prisão temporária, sem que tenha sido denunciado e

instaurada ação penal contra o agravado, após as investigações.

Em pesquisa ao Sistema de Execução Penal SEEU consta Termo de apresentação/comparecimento datado de 11 de fevereiro de 2022 que o agravado iniciou o cumprimento de pena em regime aberto com benefício de prisão domiciliar.

Destarte, embora a prática de novo delito justifique a regressão cautelar de regime, no entanto da referida
prisão temporária
noticiada não resultou denúncia e início de ação penal em seu desfavor.

Assim, não se pode determinar a regressão de regime sem que se vislumbre elementos que demonstrem o cometimento de eventual crime e a prática da falta grave, uma vez que se tratou de uma prisão temporária para apuração, sem que ao término desta tenha sido ofertado denúncia e iniciado ação penal contra o agravado.

Pelo exposto, data vênia o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
.

É como voto.

P.R.I

Belém, 18/05/2022